Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-62.2011.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000067-62.2011.8.05.0034 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRF S.A. Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI APELADO: DOMINGOS DOS SANTOS COELHO e outros Advogado(s):NELSON ARAGAO FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. CRÉDITO RURAL. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SÚMULA 93 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional, para condenar a empresa apelante, que figurou como garantidora em contrato de crédito rural e posteriormente se sub-rogou na posição de credora, à restituição de valores cobrados a maior dos autores, em virtude da aplicação de capitalização de juros não pactuada. II. Questões em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a este tribunal consistem em analisar: a) a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa apelante, sob o argumento de que atuou apenas como garantidora do financiamento originalmente firmado com instituição financeira; e b) no mérito, a legalidade da cobrança de juros capitalizados em contrato de crédito rural na ausência de pactuação expressa e a validade do parecer pericial que fundamentou a condenação. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A cobrança que originou a presente ação foi realizada diretamente pela apelante, que, após quitar o saldo devedor do financiamento na condição de garantidora, sub-rogou-se nos direitos de crédito e passou a efetuar os descontos dos valores que entendia devidos diretamente das receitas dos apelados. A discussão, portanto, não se refere às cláusulas do contrato original com o banco, mas sim à exatidão dos valores exigidos pela apelante na cobrança de regresso, o que a torna parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. No mérito, a sentença deve ser mantida. Embora a Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça admita a pactuação da capitalização de juros em cédulas de crédito rural, a sua aplicação depende de previsão contratual expressa. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de cláusula que autorizasse a cobrança de juros compostos na forma como foi praticada. 5. Ademais, a condenação baseou-se em parecer pericial contábil que detalhou a cobrança indevida, e a apelante, durante a instrução processual e em suas razões recursais, não impugnou especificamente os cálculos apresentados, limitando-se a questionar a validade do documento de forma genérica. A ausência de contraprova técnica robusta ou de apontamento de erro específico no laudo pericial permite que o julgador forme sua convicção com base nos elementos técnicos disponíveis nos autos. IV. Dispositivo 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça; art. 373, II, e art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ - EREsp: 1134955 PR 2012/0091115-5, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 24/10/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000067-62.2011.8.05.0034, em que figura como apelante BRF S.A. e apelados DOMINGOS DOS SANTOS COELHO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239